Tribunal: TJDFT
Processo: 0714739-59.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
DESPACHO Vistos. Nos termos do artigo 437, § 1°, do Código de Processo Civil, INTIME-SE os agravantes/autores, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem-se sobre os documentos juntados pelos agravantes/réus aos ID`s 75489773 a 75489794. Após, com ou sem manifestação da parte autora, retornem-me conclusos os autos, para exame do mérito dos agravos internos. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora